Tribunal: STF
Processo: HC 71124
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   Embargos  infringentes  criminais:
descabimento  da decisão  condenatória não  unânime, nos processos de
competência  originaria  dos  Tribunais,  salvo  no  Supremo Tribunal
Federal:  inexistência,  no ordenamento  brasileiro,  da  garantia do
duplo grau de jurisdição, a qual, de resto, não satisfaria a admissão
de  embargos infringentes, que não são recurso ordinário: consequente
legitimação da imediata prisão do condenado, independentemente de sua
necessidade  cautelar e não obstante  o cabimento em tese de recursos
extraordinários, sem efeito suspensivo (ressalva no ponto do
relator).